Tribunal: CARF
Processo: 18088.000709/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000709/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.783 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
USINA ZANIN ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA. CONCOMITÂNCIA.
MULTA DE MORA.
É cabível a inclusão de multa de mora nos lançamentos para prevenir a
decadência, com a ressalva no sentido de que dito acréscimo legal somente será
exigível se o pagamento da contribuição ultrapassar o prazo de trinta dias da
publicação da decisão judicial que porventura a considere devida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto (relator), Leonam Rocha de
Medeiros e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, que lhe deram provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martim da Silva Gesto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000709/2009-02
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.783 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000709/2009-02

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
18088.000709/2009-02, em face do acórdão no 12-35.378 (fls. 287/294), julgado pela 13a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), em
sessão realizada em 28 de janeiro de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.190.810-8) lançado pela fiscalização
contra a empresa acima identificada, referentes às contribuições patronal (produtor
rural) e a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT/SAT) no período de 01/2005 a 09/2005, 10/2006 e 12/2006. O valor do
presente lançamento é de R$ 2.418.398,11, consolidado em 27/1 1/2009.
2. Segundo o Relatório Fiscal de fls. 181/186, constituem fato gerador desta Autuação
as receitas de venda no mercado interno que não foram incluídas na base de cálculo da
comercialização da produção rural própria, por terem sido consideradas como receitas
de exportação. Informa o Auditor Fiscal autuante que tais receitas, embora destinadas ao
mercado extremo, foram obtidas com a intermediação de empresas comerciais
exportadoras (“trading companies”).
3. O Auditor Fiscal autuante anexa cópias de peças das ações judiciais Al
2007.03.00.018486-3, AG 293576, originadas no Mandado de Segurança n°
2005.6l.000251305-8 da 8” Vara da Justiça Federal em São Paulo, SP e Mandado de
Segurança n° 2005.61.02.010576-8, da 6” Vara da Justiça Federal em Ribeirão Preto,
SP apresentadas pela empresa, confirmando que o objeto das respectivas ações é
idêntico ao da autuação. Acrescenta que o presente lançamento foi feito para prevenir a
decadência e deverá ficar sobrestado até a decisão definitiva a ser prolatada nos autos
dos processos acima.
4. Cientificada por via postal do lançamento em 03/12/2009 (fl. 239), a Autuada
apresentou impugnação em 30/12/2009 (fls. 242/252), assinada por seu advogado, com
a procuração acostada às fls. 253, alegando, em síntese, o que se segue:
4.1. Em 11/12/2001, a Emenda Constitucional n° 33 inseriu o § 2° inciso I do art.149 da
CF, tomando imunes das contribuições sociais “as receitas decorrentes de exportação”.
4.2. O art. 252 da Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18/12/2003, que transcreve,
reconhecendo a norma de superior hierarquia, não deixou dúvida quanto à imunidade
das receitas de exportação de produtos rurais, quer provenientes de vendas diretas, quer
de indiretas, realizadas por intermédio de tradings.
4.3. A IN MPS/SRP n° 03, de 14/07/2005, que substituiu a IN 100/2003,
sorrateiramente introduziu normas restritivas à imunidade das receitas de exportação.
4.4. Vender para o exterior, ou vender para a Trading, com a finalidade de exportação, é
a mesma coisa, pois a imunidade prestigia a exportação de produtos e diretamente o
produtor.
4.5. Ao efetuar o lançamento preventivo da decadência, o AFRFB exorbitou da
competência que lhe é atribuída pelo ordenamento jurídico, pois além dos créditos,
cobrados indevidamente, veio impor sanções, multas que são incabíveis quando o
contribuinte tem seu crédito sub judice.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.783 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000709/2009-02

4.6. No caso, a teor do art. 63 da Lei 9.430/96, que transcreve, não é possível ao fisco
aplicar multa de ofício, e quanto à multa de mora, a sua incidência é interrompida pela
medida liminar concedida e posteriormente confirmada em sentença, até trinta dias após
a data da publicação da decisão judicial que considerar devida a contribuição.
4.7. Acrescenta que não é possível fundamentar a aplicação da multa na IN 03, de -
14/07/2005, não só por se tratar de norma infralegal, como por referir-se a competências
anteriores à sua vigência.
4.8. A tabela trazida pelo AFRFB, e usada nos outros Autos de Infração, nada tem a ver
com o caso presente, onde se discute simplesmente se as operações de exportação feitas
mediante trading estão abrangidas pela imunidade constitucional.
4.9. Tece considerações doutrinárias para concluir que a mesma ação não poderá ser
sancionada duas vezes, ou por superposição de duas sanções da mesma espécie ou por
aplicação de duas normas de natureza diversa (multa de mora + multa de oficio).
4.10. Requer a anulação das multas aplicadas.
5. A competência para julgamento do presente processo foi estabelecida pela Portaria
RFB - SUTRI n° 1.036, de 05/05/2010.
6. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA.
I- A propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo importa em renúncia ao contencioso
administrativo. Ocorrerá, todavia, a instauração do contencioso somente em relação à
matéria distinta daquela discutida judicialmente;
II- Na presença de sentença judicial suspensiva da exigibilidade das contribuições não
recolhidas, o lançamento tributário superveniente, preventivo da decadência, dá origem
a crédito inexigível até a decisão judicial definitiva.
EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO PENDENTE DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA
DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
Por disposição expressa da legislação tributária, é inaplicável a multa de ofício aos
lançamentos preventivos da decadência.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“28. Em face do exposto, manifesto-me pelo provimento parcial da impugnação, para
excluir a incidência de multa de oficio.
É o meu VOTO.”
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.783 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000709/2009-02

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 300/303,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida quanto à multa de
mora.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Martim da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Trata-se de lançamento para prevenir a decadência, tendo a DRJ de origem
entendido por inaplicável a multa de ofício aos lançamentos preventivos da decadência, porém
manteve a exigência de multa de mora, conforme fundamentação abaixo reproduzida:
23. Já em relação à multa de mora, temos que o parágrafo 2° do art. 63 da Lei 9.430/96
dispõe que “a interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até
30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo
ou contribuição". Ou seja, para recolher o montante devido sem a incidência de multa
(moratória), o contribuinte terá o prazo de 30 dias, contados da publicação da decisão
que venha a cassar a liminar, ou, se for o caso, da decisão definitiva de mérito que
considere devido o tributo ou contribuição. Inadimplida a obrigação após o decurso do
referido prazo, a incidência da multa se impõe, desde o vencimento normal da obrigação
principal, salvo na hipótese de ter havido depósito integral do débito.
24. Deve ser salientado que o crédito não será objeto de cobrança enquanto estiver com
a sua exigibilidade suspensa. Entretanto, uma vez reformada a decisão favorável à
empresa, a devedora terá o prazo previsto no parágrafo 2° do art. 63 da Lei 9430/96
para efetuar o recolhimento sem a incidência de multa. Deixando, porém, de fazê-lo,
estará sujeita à execução do crédito, e restará prejudicada a celeuma em tomo da
exclusão da multa moratória, que passará a incidir desde o vencimento da obrigação.
25. Em suma, a multa moratória só não será devida na vigência da decisão favorável à
empresa e desde que adimplida a obrigação principal no prazo previsto no parágrafo 2°
do art. 63 da Lei 9430/96. Porém, em se tratando de lançamento destinado a resguardar
o crédito dos efeitos da decadência, justifica-se acautelar tanto a importância principal
quanto os seus consectários legais, até porque não é certo que a Interessada, tomando-se
sucumbente, irá recolher o valor devido dentro do prazo retromencionado.
Conforme consta no Relatório Fiscal, às fls. 185/186, a contribuinte possuía
liminar vigente afastando a exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre receitas
decorrentes de exportações realizadas por empresas comerciais exportadoras, também
conhecidas como “trading companies”. Vejamos:
3. Dos fatos apurados em ação fiscal:
3.1. No Termo de Intimação Fiscal n° 09, solicitou-se ao Contribuinte a apresentação
dos seguintes documentos: Petição Inicial, Certidão de Objeto de Pé e Decisões
Judiciais de Processos que tenham repercutido no recolhimento de contribuições
previdenciárias ou destinadas a Terceiros ou, ainda, que vinculem a atuação da
administração tributária, no período de apuração. Caso a Empresa tenha sido
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.783 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000709/2009-02

representada judicialmente por entidade ou associação, solicitou-se a comprovação do
respectivo vínculo.
3.2. Atendendo à referida solicitação o contribuinte apresentou fotocópias dos seguintes
documentos:
3.2.1. Decisão Judicial proferida em 06/03/2007, relativa ao Agravo de Instrumento
Processo n° 2007.03.00.018486-3 AG 293576, com origem no Mandado de Segurança
Processo n° 2005.61.000251305-8, 8” Vara da Justiça Federal em São Paulo/SP,
impetrado pela União da Indústria Canavieira do Estado de São Paulo - UNICA.
3.2.1.1. Consta do referido documento a determinação para que a agravada se abstenha
de adotar qualquer ato tendente a obrigar a agravante ao pagamento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre receitas decorrentes de exportações realizadas por
empresas comerciais exportadoras, também conhecidas como “trading companies”.
3.2.2. Consulta realizada no sítio do Tribunal Regional Federal da 3a. Região, realizada
em 14/09/2009, informando as fases do processo.
3.2.3. Sentença proferida em 30/01/2006, relativa ao Mandado de Segurança Processo
n° 2005.61.02.010576-8, 6” Vara da Justiça Federal em Ribeirão Preto/SP, impetrado
pelo Contribuinte.
3.2.3.1. Consta do referido documento a decisão pela procedência do “mandamus”,
declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária prevista no artigo 22-A da
Lei 8.212/1991, relativamente às receitas de exportações realizadas através de empresas
comerciais exportadoras, mediante contratos celebrados antes da vigência da Instrução
Normativa MPS/SRP n° 03, de 14/07/2005.
3.2.4. Consulta realizada no sítio do Tribunal Regional Federal da 3” Região, realizada
em 14/09/2009, informando as fases do processo.
3.3. Seguem anexas à 1” via deste Auto de Infração (AI) as citadas fotocópias.
3.4. O Contribuinte comprovou sua filiação à UNICA apresentando os respectivos
comprovantes de pagamento de mensalidade.
Portanto, considerando-se que a contribuinte possuía, quando da lavratura do
lançamento do crédito tributário, ação judicial favorecida com a medida liminar, entendo
aplicável o disposto no § 2o do art. 63 da Lei no 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 63 (...)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Portanto, no caso concreto, havendo ação judicial favorecida com a medida
liminar, conforme restou consignado no Relatório Fiscal, indevida a inclusão de multa de mora
no lançamento, devendo esta ser afastada.
Esclarece-se que, sendo a alegação de inexigibilidade da multa de mora a única
alegação da recorrente em sede de recurso voluntário, impõe-se o provimento integral do recurso
voluntário. Porém, registre-se, que o lançamento das contribuições previdenciárias, efetuado para
prevenir decadência, segue mantido.
Conclusão.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.783 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000709/2009-02

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martim da Silva Gesto.
Voto Vencedor
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora Designada.
O que se discute no presente processo é o lançamento da multa de mora efetuado
apenas para prevenir a decadência, não havendo que se falar em sua cobrança enquanto presente
a causa da suspensão de sua exigibilidade, qual seja a ação judicial proposta, constituindo-se o
lançamento em mero ato de formalização do crédito.
Conforme fls. 14/15, o fundamento legal para a aplicação da multa foi aquele
genérico, a depender da forma como viesse a multa a ser exigida. Vejamos:
"Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, III (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06.05.99, art. 239, III. "a", "b" e "c", parágrafos 2. ao 6. e e 11, e art. 242,
parágrafos 1. e 2. (com a redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).
CÁLCULO DA MULTA: PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO VENCIDA,
NÃO INCLUÍDA EM NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO: 8% dentro
do mês do mês de vencimento da obrigação; 14%. no mês seguinte; 20%, a partir
do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação; PARA PAGAMENTO
DE CRÉDITOS INCLUÍDOS EM NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO
DE DÉBITO (NFLD): 24% em até 15 dias do recebimento da notificação; 30%
após o 15. dia do recebimento da notificação; 40% após a apresentação de recurso
desde que antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, ate quinze dias da
ciencia da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS; 50%
após o 15. dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa; PARA PAGAMENTO
DO CRÉDITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA: 60%, quando não tenha sido
objeto de parcelamento; 70%, se houve parcelamento; 80%, após o ajuizamento
da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o credito
não foi objeto de parcelamento; 100% após o ajuizamento da execução fiscal,
mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento. OBS: NA HIPÓTESE DAS CONTRIBUIÇÕES OBJETO DA
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO TEREM SIDO DECLARADAS EM
GFIP, EXCETUADOS OS CASOS DE DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DESSE
DOCUMENTO, SERA A REFERIDA MULTA REDUZIDA EM 50% (CINQUENTA
POR CENTO).
O § 2o do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, assim estabelece:
Art. 63. ...
...
§ 2o A interposição da ação Judicial favorecida com a medida liminar interrompe
a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30
dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o
tributo ou contribuição." (grifei)
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.783 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000709/2009-02

Assim, o lançamento da totalidade do crédito tributário, inclusive da multa de
mora, foi efetuado para prevenção da decadência, para ressalvar sua cobrança no caso de ser
revogada a medida judicial e, passados os 30 dias da revogação, o débito não seja quitado,
hipótese em que, caso não estivesse constituído, o Fisco estaria impedido de exercer o seu direito
de reparar o prejuízo causado pela mora no recolhimento.
Dessa forma, deve ser negado provimento ao recurso, para que a multa de mora
objeto do lançamento, relativa às contribuições cuja exigência está sendo questionada na via
judicial, seja exigível na hipótese de o crédito tributário não ser recolhido dentro do prazo
previsto no art. 63, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Nesse mesmo sentido cito o Acórdão precedente 9202-003.681, relatado pela
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo.
Por fim, deve-se atentar, caso venha a referida multa ser objeto de cobrança, para
a aplicação do percentual máximo de 20%, considerando a retroatividade benigna do art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20% (remete ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996), por
caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara
tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É o voto de divergência.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Redatora Designada

Fl. 452
DF CARF MF
Original